Tribunal: TJDFT
Processo: 0705205-20.2021.8.07.0015
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CIVIL. SITUAÇÃO CONFLITUOSA ENTRE AUTORA E RÉU. AGRESSÃO FÍSICA. PERSEGUIÇÃO DE DEMISSÃO EM LOCAL DE TRABALHO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS EM FAVOR DE AMBAS AS PARTES. CONDENAÇÕES MANTIDAS. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A despeito da prova da ocorrência de xingamentos diversos pela parte ofendida, a escalada para a agressão física rende ensejo ao dano moral indenizável em seu favor. Com efeito, a agressão importa em lesão aos direitos da personalidade, por atingir a integridade física da ofendida, e a condição de ter havido ofensa verbal prévia e recíproca não elide a responsabilização civil.
2. Correta a condenação do réu à obrigação de reparar os danos morais sofridos pela autora, em decorrência do tapa em sua face, ainda que em situação de agressões verbais mútuas.
3. Embora a agressão tenha sido efetivamente praticada contra uma mulher, os elementos probatórios não indicam que ela teria sido praticada “em razão do gênero”, de modo que não pode ser agravada a condenação do réu por motivo não comprovado.
4. De outro lado, restou comprovado que a autora buscou a punição do réu, perante o seu local de trabalho (academia), a despeito de o fato conflituoso não ter ocorrido dentro daquele estabelecimento.
5. O mero ajuizamento da presente ação, em face do réu e da academia, não pode justificar a condenação da autora a indenizar o réu, sendo direito seu buscar a reparação do dano sofrido em decorrência de conduta do réu.
6. No entanto, a busca por medidas repressoras, a cobrança de providências da academia e a tentativa de obter a demissão do réu, por fato não ocorrido nas dependências da corré ou em decorrência de seu trabalho, têm o condão de macular os direitos da personalidade do réu, porquanto atingem a sua honra objetiva perante o seu empregador.
7. A conduta da autora, movida por revanchismo, configura ato ilícito e abuso de direito e, efetivada a demissão do réu, em decorrência dessa conduta (conforme demonstra o conjunto probatório), resta comprovada a ocorrência do dano.
8. Nesse contexto, escorreita a condenação da autora ao pagamento de indenização em favor do réu, a título de reparação por danos morais.
9. Mantidos os valores das indenizações fixadas em sentença, porquanto compatíveis com as circunstâncias e as consequências das condutas das partes.
10. Recurso da autora conhecido e improvido.
11. Recurso do réu conhecido e improvido.